Tribunal: TJPA
Processo: 0005637-72.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AUTOS Nº:
0005637-72.2017.814.0000
CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0064738-78.2015.814.0301
AGRAVANTE:
IRMÃOS REBELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DO BEM OFERTADO PARA A GARANTIA DO JUÍZO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível vislumbrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação militante em prol da parte agravante, pois apesar de o
quantum

debeatur
se tratar de valor relevante, não é possível presumir que irá abalá-la significativamente, frente a inexistência dos respectivos elementos probatórios nos autos, sendo imprescindível a comprovação do iminente comprometimento do desenvolvimento da empresa e da sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu na espécie. Ademais, melhor sorte não assiste ao requisito da probabilidade do direito, isto porque a despeito do laconismo da decisão recorrida, acerca das condições contidas no art. 739-A do CPC/73, suficiente que apenas uma delas não esteja presente, para se justificar o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois são cumulativos. Nessa toada, ao revés do que mencionado pela parte agravante, não se afigura automaticamente garantida a execução com a singela indicação de bem pela parte devedora, em virtude de estar condicionada à aceitação da parte credora, em conformidade com o que há muito já vem assentando o Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, não se depreende dos autos que a parte exequente/embargada/agravada tenha aceitado em garantia o bem ofertado pela ora agravante, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro, bem como impugna a sua regularidade imobiliária, pois estaria gravado de ônus real, consoante o documento juntado à fl. 203, verso-vol. 01. Por derradeiro, é possível denotar dos documentos de fls. 36/50, que a parte executada/embargante/agravante tencionou verdadeira revisão contratual por meio de embargos à execução, pois questiona a abusividade na cobrança de taxas e encargos contratuais, o que se afigura, em princípio, incompatível com o rol taxativo de defesa em matéria de execução, contido no art. 745 do CPC/73, vigente à época da oposição dos embargos executórios.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em 16/03/2020 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

IRMÃOS REBELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de cópia à fl. 31 e 140, proferidas nos autos dos Embargos à Execução nº 0064738-78.2015.814.0301, opostos em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
, que não os recebeu em seu efeito suspensivo, por ausência das hipóteses previstas no art. 739-A do CPC/73 e de realização de penhora nos autos.

Sustenta em suas razões (fls. 02/17)
que contraíram empréstimo bancário junto à instituição financeira agravada e que inconformada com os altos e abusivos juros e taxas atrelados e embutidos nas parcelas do contrato de cédula bancária, opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, com a finalidade de contestar o método de capitalização utilizado pela parte exequente/embargada/agravada.

Aduz que demonstraram ao juízo de origem todos os riscos de grave dano e difícil reparação no caso de prosseguimento da execução nos valores nela dispostos, bem como ofereceu, como garantia da execução, um bem avaliado em R$7.726.000,00 (sete milhões, setecentos e vinte e seis mil reais), o que não foi suficiente para que a decisão lhe fosse favorável, pois esta ignorou o referido bem, além de não vislumbrar os demais requisitos do art. 739-A do CPC/73.

Pontua que após a oposição de embargos de declaração, o juízo
a quo
reconheceu a omissão em relação ao bem indicado para garantir a execução, porém, consignou que tal fato em nada interferiria, já que a garantia somente se efetiva com a sua penhora e não com a simples indicação, já que a parte exequente/embargada/agravada não aceitou o referido bem, rejeitando os embargos de declaração.

Portanto,
em sede tutela provisória de urgência
, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, em razão da presença: 1) da relevância da fundamentação, uma vez que a decisão agravada deixou de receber os embargos à execução opostos pela parte agravante, consubstanciado em um decisório omisso e sucinto, que se absteve de levar em consideração a indicação do susomencionado imóvel e; 2) da lesão grave e de difícil reparação, frente ao prosseguimento da execução de valores capitalizados abusivamente, podendo ocorrer a penhora dos valores utilizados como capital de giro para o pagamento de folha salarial, indispensável para a manutenção do exercício de sua atividade econômica.
No mérito
, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja integralmente reformada, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Às fls. 258/259 foi indeferida a tutela provisória de urgência recursal.

Por sua vez,
a parte agravada ofertou contrarrazões (fls. 262/268)
, esgrimando que a decisão agravada não merece reparo, eis que os embargos à execução não são mais dotados de efeito suspensivo automático, sendo que a parte executada/embargante/agravante não preencheu os respectivos requisitos autorizadores da suspensão excepcional, a saber: 1) pedido expresso; 2) relevância dos fundamentos aduzidos e, 3) fundado receio de que o prosseguimento da execução possa causar grave dano ou de incerta reparação. Outrossim, rogou pelo desprovimento do presente recurso.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 24/29). Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores do recebimento dos embargos à execução originários no efeito suspensivo.

Pois bem, não vislumbro, neste momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação militante em prol da parte agravante, pois apesar de o
quantum

debeatur
se tratar de valor relevante, não é possível presumir que irá abalar significativamente a sociedade empresária agravante, frente a inexistência dos respectivos elementos probatórios nos autos, sendo imprescindível a comprovação do iminente comprometimento do desenvolvimento da empresa e da sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante na espécie.

Ademais, melhor sorte não assiste ao requisito da probabilidade de provimento do presente recurso, isto porque a despeito do laconismo da decisão recorrida, acerca das condições contidas no art. 739-A do CPC/73, suficiente que apenas uma delas não esteja presente, para se justificar o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois são cumulativos, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OFENSA AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739- A, § 1º, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Afasta-se a suposta ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que não se pode confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional.
2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
3. No caso dos autos, o Tribunal a quo - soberano na análise dos fatos e provas dos autos - registra que não estão presentes os requisitos para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive que, "não havendo prova da penhora ou de outra garantia da execução não cabia ser deferido o efeito suspensivo". A modificação de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos. 4. No tocante ao art. 273 do CPC, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem, tal como propugnada nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 584.200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014). (Detacou-se)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)

Nessa toada, ao revés do que mencionado pela parte agravante, não se afigura automaticamente garantida a execução com a singela indicação de bem pela parte devedora, em virtude de estar condicionada à aceitação da parte credora, em conformidade com o que há muito já vem assentando o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA DE BENS NOMEADOS. POSSIBILIDADE. ORDEM PREVISTA NO ART. 11 DA LEF. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo, em ação executiva fiscal, asseverou ser possível ao credor recusar bem ofertado à penhora (imóvel situado em outra comarca que não a do juízo executado). 3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, contradições ou ausência de fundamentação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo. 4. Não tendo a devedora obedecido à ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, visto que em primeiro lugar está o dinheiro e não os bens indicados, é lícito ao credor a sua recusa e ao julgador a não-aceitação da nomeação à penhora dos bens, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado.
5. A devedora tem o dever de nomear bens à penhora, livres e desembaraçados, suficientes para garantia da execução, como dispõem os arts. 600 e 655 do CPC, e 9º da Lei nº 6.830/80, mas a credora pode recusar os bens indicados e pedir que outros sejam penhorados, caso se verifique que os mesmos sejam de alienação difícil.
6. Questão que é de simples aplicação da legislação pertinente e da jurisprudência seguida pelas egrégias Turmas deste Sodalício. 7. Agravo regimental parcialmente provido, nos termos do voto. (AgRg no Ag 650.966/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 233)

Outrossim, não se depreende dos autos que a parte exequente/embargada/agravada tenha aceitado em garantia o bem ofertado pela ora agravante, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro, bem como impugna a sua regularidade imobiliária, pois estaria gravado de ônus real, consoante o documento juntado à fl. 203, verso-vol. 01.

Por derradeiro, é possível denotar dos documentos de fls. 36/50, que a parte executada/embargante/agravante tencionou verdadeira revisão contratual por meio de embargos à execução, pois questiona a abusividade na cobrança de taxas e encargos contratuais, o que se afigura, em princípio, incompatível com o rol taxativo de defesa em matéria de execução, contido no art. 745 do CPC/73, vigente à época da oposição dos embargos executórios, senão vejamos:
Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar:

I - nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621);
V - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, para manter incólume a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 16 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

4